Tribunal: TJMT
Processo: 0022768-62.2010.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022768-62.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), FABIO PANNUNZIO (EMBARGADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), ADRIANA VANDONI (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ANTONIO CAVALCANTE FILHO (EMBARGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ADRIANA VANDONI (EMBARGANTE), ANTONIO CAVALCANTE FILHO (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), FABIO PANNUNZIO (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGADO), ANTONIO CAVALCANTE FILHO - CPF: 651.094.141-49 (EMBARGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (EMBARGANTE), FABIO AZEVEDO PANNUNZIO - CPF: 352.047.706-82 (EMBARGADO), FABIO AZEVEDO PANNUNZIO - CPF: 352.047.706-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME E EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DE CUNHO PESSOAL – OFENSA À HONRA – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado
(AgInt no REsp n. 1.677.976/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Se ao exibirem a reportagem em sites de notícia de grande circulação vinculando conduta irregular ao nome do autor, expuseram fatos que lhe foram repassados sem apurar a veracidade e ainda acrescidos de ofensa de cunho pessoal, assumindo o risco ao imputar conduta irregular a outrem sem, repita-se, ter elementos para tanto, os réus
cometem ato ilícito passível de reparação moral.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CAVALCANTE FILHO, FÁBIO AZEVEDO PANNUNZIO e ADRIANA LÚCIA VANDONI CURVO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME E EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DE CUNHO PESSOAL – OFENSA À HONRA – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 222933663).

Nas razões do recurso, o 1º embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram adequadamente valoradas as provas documentais juntadas nos autos, com objetivo de prequestionar os dispositivos legais.

Por sua vez, o 2º embargante sustenta a presença dos vícios de obscuridade e de omissão no julgado, sob o argumento de que busca o aclaramento da decisão de modo que o Tribunal se manifeste sobre a falta da ata notarial ou outro documento hábil para comprovar a autenticidade da prova juntada como causadora do dano moral alegado, bem como que não há manifestação expressa relativa às preliminares de contumácia pelo recolhimento extemporâneo de diligências que ensejariam o arquivamento do processo e prescrição intercorrente.

A 3ª embargante, de igual modo, sustenta a presença do vício de omissão no julgado, ao argumento de que não forma observadas todas as teses levantadas em contrarrazões, com objetivo de rediscutir a matéria e prequestionar os dispositivos legais.

Em resumo, pedem o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o recurso de apelação interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutirem a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a discussão recursal tem por objetivo analisar um conflito entre dois direitos fundamentais: à liberdade de expressão e à defesa da reputação, da honra e da imagem, a ser averiguado em qual deles ocorreu máxima ofensa, ponderando os interesses em debate.

O artigo 186 do Código Civil dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E o artigo 953 do mesmo diploma:
“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil, impende que se comprove não apenas a ocorrência de um fato lesivo, mas, também, que seja possível imputar-se uma conduta comprovadamente ilícita (culpa lato
sensu
), cuja atuação esteja manifesta e diretamente vinculada àquele resultado danoso (nexo de causalidade).

Na hipótese, ressai dos autos que a honra, a imagem e o nome do autor foram maculados com informações difamatórias reproduzidas em sítio eletrônico, que acabaram por extrapolar e desvirtuar a liberdade jornalística.

Quanto às ofensas noticiadas, os textos de autoria dos réus foram divulgados no site pessoal (blog) de
Fabio Pannaunzio
e integralmente reproduzidos no sítio eletrônico de
Adriana Vandoni
e
Antônio Cavalcante Filho
, contento alguns dos seguintes dizeres:

Como se vê, foram lançadas acusações pessoais imputando supostas práticas de crimes a partir de mera existência de contencioso cível que versa sobre questões possessórias de imóvel rural. É notória que a intenção dos jornalistas não era de simplesmente noticiar a existência de controvérsia disputa judicial, mas sim de único intuito difamatório para expor a imagem e ferir a honra subjetiva do autor, em detrimento de qualquer informação de cunho impessoal ou informativo.

Neste contexto, ainda que a comunicação social seja um direito constitucionalmente previsto, assim como na legislação infraconstitucional, há limites aos direitos nelas previstos, de modo a promover um ambiente jurídico onde o direito de um não se torne abusivo perante o direito de outro, evitando assim violações contra a honra, o patrimônio, imagem, assim como outros bens da vida igualmente tutelados.

A CF/88 proclama o direito à livre manifestação do pensamento (CF, art. 220,
“caput”
), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade da imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
” (CF, art. 220, §1º), em duas outras manifestações igualmente paradigmáticas institui e também enfatiza princípio de responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetível de ingerência.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou orientação em repercussão geral (Tema 995) acerca dessa matéria no julgamento do
Leading Case
1075412, conforme segue:

“Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia.
Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro,
a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios
”
(RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).

Da simples leitura dos trechos colacionado nos autos,
com a devida vênia a entendimentos diversos, entendo ser
evidente que os réus extrapolaram o dever de informar, pois ao exibir a reportagem em sites de notícia de grande circulação vinculando conduta irregular ao nome do autor, expuseram fatos que lhe foram repassados sem apurar a veracidade, assumindo o risco ao imputar conduta irregular a outrem sem, repita-se, ter elementos para tanto.

Portanto, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, decorrentes dos reflexos de uma reportagem sensacionalista que funcionam ao cidadão comum como um veredicto final sobre a vida do noticiado, formando a opinião do leitor a partir daquela informação.

Vale lembrar que, em casos de ressarcimento moral, descabe a exigência da “prova do prejuízo”, ou seja, da repercussão social do ato, sendo suficiente existência do ilícito, de modo que demonstrada a publicação de matéria jornalística de caráter ofensivo, presumível o abalo na imagem e na honra da noticiada, fato que dispensa a demonstração objetiva de prejuízos.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo. 2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 3.
Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1567988/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (destaquei).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLOU EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. [...]. 3.
O direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. 4. Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade
. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial não provido.
(REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 (destaquei)
.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA TRANSMITIDA PELO TELEJORNAL CADEIA NELES –
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ EXCEDEU A MERA INFORMAÇÃO, PARA DIFAMAR OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL, ACRESCENTANDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PARA TORNAR MAIS ATRATIVA A MANCHETE APRESENTADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
- DANOS MORAIS MANTIDOS - DESCABIDA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É evidente que a reportagem extrapolou o mero caráter informativo, vinculando informações falsas e desassociadas da investigação, induzindo os telespectadores a pensarem que o autor/apelado possuía várias passagens policiais, relacionadas principalmente com roubos, furtos e tráfico de drogas. II -
Restando caracterizado o excesso, cumpre ressaltar que a liberdade de imprensa não possui caráter absoluto, havendo limites e consequências para quem dela se utiliza de forma abusiva
. III - Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiros”
(N.U 0020695-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA TENDENCIOSA – INFORMAÇÃO SOBRE A REPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – IRREGULARIDADE SANADA – POSTERIOR APROVAÇÃO DAS CONTAS –
FATO OMITIDO PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA, MESMO TENDO OCORRIDO UM ANO ANTES DE SUA PUBLICAÇÃO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR
– DIFAMAÇÃO CONSTATADA – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DENUNCIANTE E PERIÓDICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A informação de reprovação das contas apresentadas por Secretário de Estado é exercício do direito de informação, mas a omissão da notícia de posterior aprovação das contas extrapola o direito de informar e pode causar dano moral indenizável. 2.
Constatada a intenção de difamação na veiculação de notícia antiga, cujos fundamentos não mais se mantem em razão da alteração dos fatos, é devida a indenização pelo dano moral causado. 3. Aquele que, sabendo da alteração dos fatos, mesmo assim noticia fato antigo, responde solidariamente pelos danos causados pelo periódico que veiculou a informação inverídica
. 4. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, mas não justifique o enriquecimento ilícito da vítima do dano moral”
(TJ-MT - APL: 00059696119988110041 138866/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014) (destaquei).

Em relação ao valor da indenização, é inegável dificuldade em arbitrar o valor para indenizações por dano moral e também da ausência de critérios legais objetivos, a doutrina tem lançado mão de certos parâmetros, devendo ser considerados: as circunstâncias do caso concreto, o alcance das ofensas e a capacidade econômica dos ofensores e do ofendido.

A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. Além disso, a indenização por dano moral não pode constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir abusos.

Ao observar tais fatores, tem-se que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Em resumo, não sendo a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento absoluta, cujo exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais se destaca a inviolabilidade da honra das pessoas, a sentença merece reforma para ser reconhecida a procedência da ação indenizatória.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
das teses aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024